Tribunal: TJDFT
Processo: 0753541-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando presentes elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, sendo necessária a análise de critérios objetivos e subjetivos.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser afastada caso existam elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
5. No caso concreto, embora o rendimento bruto esteja ligeiramente superior ao teto, a documentação demonstra decréscimos obrigatórios por pensão alimentícia e a inclusão de verbas de natureza indenizatória (ajuda de custo), o que evidencia a modicidade da renda líquida disponível.
6. Comprovação da incapacidade financeira em suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça deve observar critérios objetivos e subjetivos, garantindo o acesso à justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos. 2. A mera declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, que pode ser confirmada por documentação idônea."
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV, da CF; arts. 98 a 102 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1687807, 07009482320238070001, TJDFT, Sexta Turma Cível, julgado em 12/4/2023; Acórdão 1925661, 0732717-18.2024.8.07.0000, TJDFT, 3a Turma Cível, julgado em 19/09/2024; Acórdão 1358772, 07507145320208070000, TJDFT, Segunda Turma Cível, julgado em 28/7/2021